Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
1 - Não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica encetada nos autos, uma vez que não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PIS-PASEP, por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2 - Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Lei 7.347/85, é inadmissível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
3 – Recurso não provido.